Tribunal: TJSP
Processo: 1006816-67.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em cadastro de negociação de dívidas denominado "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos negociáveis com seu credor, sem implicar restrição desabonadora - Dano moral não configurado - Dívida que não foi objeto de comprovação de quitação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em cadastro de negociação de dívidas denominado "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos negociáveis com seu credor, sem implicar restrição desabonadora - Dano moral não configurado - Dívida que não foi objeto de comprovação de quitação - Aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I do CC - Lapso temporal decorrido - Perda do direito de ação, que não equivale à declaração de inexistência do débito - Credor que pode administrativamente fazer as cobranças, cujo procedimento deve se limitar à esfera de conhecimento das partes - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do recorrido, de dez para quinze por cento sobre o valor da causa, atualizado (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC), observada a gratuidade de justiça.